Tribunal: TJSP
Processo: 1523634-72.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples - Recurso defensivo – Absolvição – Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimento da vítima coeso e sem desmentido – Réu confesso, preso em flagrante na posse da "res" furtiva - Reconhecimento da tentativa – Inocorrência – Agente que teve a posse do bem, ainda que por breve lapso temporal - Teoria da apprehensio, segundo a qual

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples - Recurso defensivo – Absolvição – Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimento da vítima coeso e sem desmentido – Réu confesso, preso em flagrante na posse da "res" furtiva - Reconhecimento da tentativa – Inocorrência – Agente que teve a posse do bem, ainda que por breve lapso temporal - Teoria da apprehensio, segundo a qual considera-se consumado o furto no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva – Condenação mantida - Dosimetria da pena – Primeira fase – Pena basilar fixada acima do patamar mínimo legal em razão dos maus antecedentes dor réu - Segunda fase – Presentes as agravantes da reincidência genérica e a atenuante da confissão, a pena manteve-se no patamar anterior - Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição - Abrandamento do regime de cumprimento de pena – Descabimento – Maus antecedentes, reincidência e personalidade do agente voltada a práticas criminais que desaconselham a medida e inviabilizam a substituição das penas por restritivas de direitos - Recurso improvido.